Tribunal: TJMT
Processo: 0030852-52.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0030852-52.2010.8.11.0000
Recorrente: HSBC BANK BRASIL S. A. – BANCO MÚLTIPLO
Recorrida: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HSBC BANK BRASIL S. A. – BANCO MÚLTIPLO (id 56785470) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 47864473):
“RAC – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECURSO DO LAPSO DE 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DO DESPACHO QUE RECEBE A INICIAL E ORDENA A CITAÇÃO, SEM QUE TENHA HAVIDO A EFETIVA CITAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO OU LOCALIZADO O VEÍCULO OBJETO DO FINANCIAMENTO – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A POSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DOS ADVOGADOS DO BANCO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - A sistemática para a contagem e a interrupção do prazo prescricional já foi tratado no Tema n.o 568, sendo firmada a seguinte tese, in verbis: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. 2 – Segundo o STJ, o credor deve ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente. 3 – No caso concreto, o despacho que recebeu a inicial e determinou a busca e apreensão foi exarado em 13/01/2011, inaugurando-se a contagem do prazo quinquenal para efetivar a citação. 4 - Até 07/02/2017, data da citação voluntária, o Banco não havia citado o devedor, embora previamente intimado da possibilidade de a sua pretensão estar fulminada pela prescrição intercorrente, por meio do DJE n.o 9979, publicado em 16/03/2017. Logo, a pronúncia da prescrição intercorrente está escorreita. 5 - Os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2.o, do CPC, não podem ser valorados de forma abstrata sem qualquer conotação com o caso concreto. 6 – Na espécie, diante do que preconizam os incisos I, II, III e IV do artigo 85, § 2.o, do Código de Ritos, estando ausente o proveito econômico da lide, é razoável fixar os honorários sucumbenciais em apreciação equitativa, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (TJMT, RAC 0030852-52.2010.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 49509477 foram rejeitados. Já os aclaratórios id 49466994 foram acolhidos para sanar o erro material existente na ementa, nos seguintes termos:
‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - ART. 1022, INCISOS I E II DO CPA – AUTORA BUSCA EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REQUERIDO APONTA ERRO MATERIAL NA EMENTA – SANADO. Recurso da instituição financeira rejeitado; recurso dos requeridos conhecidos para sanar erro material na ementa. (1) – Inexistindo os vícios da omissão, contradição, obscuridade, condição indispensáveis para o exercício dos embargos de declaração, estes devem ser rejeitados quando o embargante tenta, em efeitos infringentes, emplacar sua tese anteriormente rechaçada no v. acórdão em decisão clara que atribuiu a prescrição do direito do autor em relação à demanda posta. Se na ação de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária, por constituir em direito real, o prazo é de 10 anos, convertendo esta em ação de cobrança, o prazo é quinquenal, situação clara e bem exposta no acórdão embargado. Declaratórios da autora rejeitados. (2) Constatando erro material em relação a ementa lavrada, possível que este equívoco deva ser consertado em sede de embargos de declaração, aspecto que, até de ofício poderia ser tomado pelo órgão julgador ou mesmo pelo relator, conforme cada caso. Declaratórios dos requeridos acolhidos.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o disposto no artigo 85 do CPC, uma vez que, ante o princípio da causalidade, a parte Recorrida é quem teria dado causa ao ajuizamento do processo ao não adimplir com suas obrigações junto à Recorrente, sendo que a extinção do feito ante o reconhecimento da prescrição intercorrente não possui o condão de obrigar ao pagamento dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 56884954 e 56918487.
O efeito suspensivo restou indeferido, conforme decisão id 57008454.
Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id 60833465.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil.
Incidência das Súmulas n. 07 e 83 do STJ.
Afirma a parte Recorrente que o acórdão teria afrontado o disposto no o disposto no artigo 85 do CPC, uma vez que, ante o princípio da causalidade, a parte Recorrida é quem teria dado causa ao ajuizamento do processo ao não adimplir com suas obrigações junto à Recorrente, sendo que a extinção do feito ante o reconhecimento da prescrição intercorrente não possui o condão de obrigar ao pagamento dos honorários advocatícios.
Ocorre que o acórdão Recorrido entendeu que foram os patronos da parte Recorrente que deram causa à extinção da ação ao não promover a angularização processual, conforme trecho ora destacado (id 47862495):
“(...) No caso concreto, está claro que o despacho que recebeu a inicial e determinou a busca e apreensão, exarado em 13/01/2011, interrompeu a prescrição da ação e inaugurou a contagem do prazo quinquenal para que o Apelante efetivasse a citação da Apelada e seu representante legal. Ou seja, o Apelante tinha até 13/01/2016 para angularizar a relação processual.
Inobstante isso, até 07/02/2017, data da citação voluntária, o Apelante não havia cumprido a obrigação processual.
Adverte-se que o Apelante foi previamente intimado da possibilidade de a sua pretensão estar fulminada pela prescrição intercorrente, sendo esta ocorrida por meio do DJE n.o 9979, publicado em 16/03/2017, satisfazendo o comando jurisprudencial determinado pelo STJ.
A falta de diligência dos patronos do Apelante é evidente, ainda mais porque há nos autos a prova irresoluta da citação voluntária e da informação de que o veículo financiado fora sinistrado com perda total; todavia, o Apelante insistiu na expedição de Mandado de Citação sem justa causa, provocando verdadeiro tumulto processual.
Logo, mantenho inalterada a pronúncia da prescrição intercorrente.”
O Superior Tribunal de Justiça possui firme posicionamento de que é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a parte Autora Recorrente não perfectibiliza o ato citatório, ressaltando que é vedada a reanálise de tal matéria, conforme aresto:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente pressupõe a falta de diligência do autor em promover a citação do réu nos termos do art. 219, §§ 1o e 2o, do CPC. 3. O reconhecimento de que a demora na citação se deu por culpa exclusiva da parte autora demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 715.258/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016) – destaquei.
Desta feita, se o Tribunal de origem decide no sentido de que a parte Recorrente deu causa à extinção, incide o óbice da Súmula n. 07 do STJ no caso concreto, impedindo nova discussão sobre o tema.
E ainda, se foi a parte Recorrente quem deu causa à extinção, deve ser observado o posicionamento do STJ de atribuir o pagamento dos honorários advocatícios para tal parte, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1."A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). 2. "A ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões a embargos de declaração aos quais foi atribuído efeito modificativo mediante decisão singular do relator, no caso, não representa prejuízo algum para o ora agravante, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental, dando ensejo para a reconsideração pelo relator ou submissão da matéria à Turma" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.100.270/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2011, DJe 13/10/2011). 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1824163/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)
Assim, verificando que a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” e constatando que o aresto recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, deve ser aplicado tal verbete sumular.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta (Súmulas n. 07 e 83, ambas do STJ).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi